Tribunal: TJDFT
Processo: 0016653-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016653-83.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA RECORRIDA: RCS TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REJULGAMENTO. POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ. OMISSÃO CULPA PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ANTES DO PRAZO CONTRATUAL PARA SANEAMENTO DO INADIMPLEMENTO CONSTATADO POR PARTE DA EMBARGANTE. IMPROCEDÊNCIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA EMBARGADA. NÃO ADEQUAÇÃO NO PRAZO CONVENCIONAL DE CINCO DIAS. RESCISÃO DA AVENÇA DE PLENO DIREITO. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. LEGALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO E CULPA EXCLUSIVA DA EMBARGANTE. PARCIAL PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. Tendo em vista que as demais matérias resolvidas por esta instância recursal restaram mantidas em julgamento de recurso especial pelo STJ, que não promoveu a cassação dos acórdãos proferidos segundo grau de jurisdição, determinando tão somente aclaração de questão específica, resta claro que o reexame da matéria cinge-se à análise omissão constatada pela instância superior, a respeito da análise da culpa pela rescisão contratual, ente a interrupção dos serviços pela embargada em alegada violação à disposição contratual que previa o prazo de cinco dias para interrupção das atividades. 2. A embargante alega que apesar de ter incorrido em inadimplemento contratual, o contrato previa em sua Cláusula 9.7 que a agravada estava obrigada a manter a prestação de serviços pelo prazo de cinco dias, contados da formalização da rescisão da avença. 2.1. A alegação sustentada pela embargante é improcedente, pois a Cláusula 9.7 não obriga à embargada à continuidade na prestação de serviços pelo prazo de cinco dias depois da resolução do contrato. Pelo contrário. O que prevê a Cláusula 9.7, é que antes da rescisão contratual por inadimplemento, a parte em mora deveria ser comunicada para que regularizasse a pendência no prazo de 5 (dias). 3. O que se apura dos autos é que a embargante ignorou a primeira notificação enviada pela embargada para reclamar de descumprimento contratual, realizando glosas de pagamento indevidas, de modo que não promoveu o restabelecimento da regularidade de suas obrigações, mesmo depois de instada pela embargada, deixando de observar o prazo de cinco dias disposto na Cláusula 9.7. 3.1. Ultimada a rescisão contratual de pleno direito, e persistindo a inadimplência da embargante, já depois de exaurido o prazo contratual para regularização, verifica-se que a derradeira a notificação enviada pela embargada e a subsequente interrupção de serviços nos dias 6 e 8 de março de 2015 apenas serviram para dar efetividade à rescisão contratual já operada, por culpa exclusiva da recorrente. 4. Embargos de Declaração parcialmente providos, sem a concessão de efeitos infringentes. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 408 e 474, ambos do Código Civil, porque, não tendo a retenção do pagamento configurado inutilidade total do contrato, deveria ter imputado à parte recorrida o descumprimento do ajuste, razão pela qual aquela deveria arcar com o ônus da cláusula penal; c) artigo 85, §2o, do CPC, alegando ser indevida a fixação dos honorários com base no valor da causa, já que plenamente possível aferir o proveito econômico obtido pela parte adversa, devendo ser esta, portanto, a base de cálculo da sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado”. (EDcl no REsp 1353300/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 408 e 474, ambos do CCB, pois, a respeito da responsabilidade pela rescisão do contrato, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 26168223 – Págs. 11/12, verbis: Com efeito, a Cláusula 9.7 não obriga à embargada à continuidade na prestação de serviços pelo prazo de cinco dias para a resolução da avença. Pelo contrário. O que prevê a Cláusula 9.7, é que antes da rescisão contratual por inadimplemento, a parte em mora deveria ser comunicada para que regularizasse a pendência no prazo de 5 (dias), in verbis: 9.7. A infração de qualquer das cláusulas ou condições aqui estabelecidas, poderá ensejar imediata rescisão deste contrato, por simples notificação escrita com indicação da denúncia à parte infratora, que terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento, para sanar a falta. Decorrido o prazo e não tendo sido sanada a falta, o contrato ficará rescindido de pleno direito, ressalvada a responsabilidade da parte infratora em responder pelas perdas e danos decorrentes e a aplicação da multa prevista no item 9.5 deste contrato. (ID 13885447 - Pág. 63) E o que se verifica, de fato, é que a embargante reteve indevidamente dos pagamentos devidos à embargada a quantia de R$ 86.300,00 (oitenta e seis mil e trezentos reais), e modo que não deu cumprimento à obrigação assumida na Cláusula 7.1, 'a', do instrumento contratual, incorrendo em mora ex re. Comunicou a cobrança arbitrária e indevida à embargada em 8 de janeiro de 2015 (ID 13885450 - Pág. 44). A primeira manifestação da embargada contraria à tal imputação, alertando que os descontos de valores em razão da reparação de equipamentos era indevido e acarretaria descumprimento contratual, foi formalizada em contra-notificação datada de 12 de janeiro de 2015 (D 13885450 - Pág. 51). Feita essa reclamação, a embargante teria, de acordo com o preconizado na Cláusula 9.7 do instrumento contratual, o prazo de cinco dias para interromper a cobrança e eventual glosa de pagamento, a fim de cessar com o descumprimento contratual. Com efeito, além de não ser a embargada responsável pelo prejuízo com o equipamento, o contrato não contemplava glosa de pagamento por essa razão, notadamente de forma arbitrária e unilateral. Contudo, a embargante ignorou a notificação da embargada, e realizou glosas no pagamento, de modo que não promoveu o restabelecimento da regularidade de suas obrigações, mesmo depois de instada pela embargada, deixando de observar o prazo de cinco dias disposto na Cláusula 9.7, de modo que deu causa à rescisão contratual, de pleno direito, por exceção de contrato não cumprido. E não há qualquer ilegalidade na cláusula que prevê o vencimento antecipado da avença, em caso de inadimplemento contratual da parte, tratando-se de disposição que encontra previsão legal expressa no art. 474 do Código Civil. Confira-se: “Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.” Ultimada a rescisão contratual de pleno direito, e persistindo a inadimplência da embargante, já depois de exaurido o prazo contratual para regularização, verifica-se que a derradeira a notificação enviada pela embargada e a subsequente interrupção de serviços nos dias 6 e 8 de março de 2015 apenas serviram para dar efetividade à rescisão contratual já operada, por culpa exclusiva da recorrente. Nesse contexto, verifica-se ser improcedente a alegação sustentada pela embargante, de que teria sido a embargada quem deu causa à rescisão da avença, ou de que esta deveria manter a prestação de serviços, mesmo depois de rescindido o contrato de pleno direito, já que houve efetivo inadimplemento contratual da embargante para além do prazo disposto na Cláusula 9.7. Ainda que a embargante não concorde com a fundamentação – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, essa é a apreensão exarada no acórdão embargado, considerando a efetiva constatação da sua exclusiva culpa pela rescisão de pleno direito do contrato, em razão de inadimplemento. Nessas condições, fácil concluir que a apreciação da tese recursal demanda o reexame de cláusulas contratuais, bem como de fatos e provas, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não deve transitar a alegada contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, pois o colegiado não abordou o tema da fixação de verba advocatícia. E nem poderia fazê-lo, pois, como bem esclarecido na ementa do julgado, a Corte Superior determinou que fosse analisada apenas e tão-somente a culpa pela rescisão contratual. Ora, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado preceito, é fácil concluir que não aquele não foi objeto de prequestionamento, sequer em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015